Tribunal: TJDFT
Processo: 0733552-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO DEVIDO AO TEMA 1267/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5o DO DECRETO. PRELIMINARES REJEITADAS MÉRITO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO PREENCHIDOS. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSIFUCIÊNCIA PRESUMIDA. TEMA 931/STJ. RECURSO DESPROVIDO
1. Em que pese a matéria suscitada no presente recurso – Inconstitucionalidade do artigo 5o, caput, e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022 - ser objeto de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (RE 1450100 RG) não houve determinação da Suprema Corte de sobrestamento dos feitos em curso acerca do Tema 1267 (Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos), razão pela qual não pode este Relator determinar o sobrestamento antes de julgar o recurso em tramitação.
2. O indulto constitui “clementia principis”, expressamente previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, o que não o exime de apreciação e certo controle pelo Poder Judiciário (sindicabilidade).
3. O indulto é um ato de clemência do Poder Público, mas nada impede que seja utilizado como instrumento de política pública, cuja escolha dos critérios necessários para o respectivo enquadramento é discricionária e de competência do Presidente da República, respeitados os limites materiais fixados pela Constituição Federal. Não há falar em inconstitucionalidade do Decreto Presidencial legal (HC 824625-SP/STJ).
4. De acordo com o artigo 5o do Decreto Presidencial, o único critério para a concessão do indulto é a pena máxima abstratamente cominada, em relação a cada crime, de modo que não pode o julgador, in malam partem, estabelecer outros critérios subjetivos não previstos no Decreto.
5. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo n. 931, no seguinte sentido: "O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária".
6. Em consonância com o novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a negativa da extinção da pena de multa remanescente, o Juízo competente, deve, fundamentadamente, indicar a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária, haja vista que a alegação da hipossuficiência por parte do condenado é suficiente para se reconhecer a extinção da punibilidade da pena de multa, pois se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência, ainda mais aos apenados defendidos pela Defensoria Pública, salvo se demonstrada a capacidade econômica do reeducando, o que não ocorreu no caso.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.